Tribunal: TJDFT
Processo: 0708734-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. OMISSÃO DOLOSA QUANTO À PROCEDÊNCIA DE LEILÃO E DANOS PRETÉRITOS DECORRENTES DE COLISÃO. ERRO SUBSTANCIAL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais, julgou procedentes os pedidos para rescindir o contrato de compra e venda de veículo seminovo, bem como o contrato coligado de financiamento, condenando os réus, solidariamente, à restituição dos valores pagos, ao pagamento de danos materiais (R$ 1.730,00) e de indenização por danos morais (R$ 10.000,00). A autora alegou ter condicionado a aquisição à inexistência de histórico de leilão ou sinistro, posteriormente constatado em vistoria cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer erro substancial; (ii) estabelecer se a instituição financeira contratada para o financiamento é parte legítima para figurar no polo passivo; (iii) determinar se houve vício apto a ensejar a rescisão do contrato de compra e venda e do financiamento coligado, com responsabilização solidária; e (iv) verificar a configuração e a adequação dos danos morais, materiais e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a alegação de julgamento extra petita, pois a sentença observou os limites objetivos dos pedidos, sendo lícito ao juiz conferir qualificação jurídica diversa aos fatos narrados.
4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco, uma vez que, à luz da teoria da asserção, a autora postulou a resolução do contrato de financiamento, evidenciando pertinência subjetiva da instituição financeira.
5. Reconhece-se, com base na prova testemunhal e documental, que a vendedora detinha ciência da procedência do veículo oriundo de leilão administrativo e de danos pretéritos, omitindo informação essencial, apesar de a autora ter expressamente condicionado a compra à inexistência de tal histórico.
6. Conclui-se que a omissão dolosa quanto à procedência do bem configura erro substancial apto a macular o consentimento e autorizar a rescisão do contrato de compra e venda.
7. Afirma-se que o contrato de financiamento constitui contrato coligado ou conexo ao contrato principal, de modo que a invalidade ou resolução deste implica a resolução daquele, nos termos do art. 54-F do CDC e da jurisprudência do STJ (REsp 1.406.245/SP).
8. Reconhece-se a responsabilidade solidária da instituição financeira, integrante da cadeia de consumo, conforme art. 7o, parágrafo único, do CDC, sem prejuízo de eventual direito de regresso.
9. Configura-se o dano moral diante da conduta dolosa da fornecedora, que frustrou legítima expectativa da consumidora quanto à higidez do veículo, extrapolando meros dissabores cotidianos, sendo adequado o valor fixado em R$ 10.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Mantém-se a condenação por danos materiais, comprovados por despesas com despachante e vistoria cautelar, diretamente decorrentes da conduta omissiva da fornecedora.
11. Preserva-se a fixação dos honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor da condenação, majorando-os para 17% em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento:
1. O juiz pode atribuir qualificação jurídica diversa aos fatos narrados na inicial, sem incorrer em julgamento extra petita, desde que respeitados os limites do pedido.
2. A omissão dolosa quanto à procedência de veículo oriundo de leilão, quando condição essencial para a contratação, configura erro substancial e autoriza a rescisão do contrato.
3. A resolução do contrato de compra e venda implica a resolução do contrato de financiamento coligado, com responsabilidade solidária da instituição financeira integrante da cadeia de consumo.
4. A omissão de informação essencial na venda de veículo seminovo enseja indenização por danos morais quando ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 184 e 927; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 323; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14, § 3o, e 54-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.127.403/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04/02/2014, DJe 15/08/2014; TJDFT, Acórdão 2049431, 0703676-56.2022.8.07.0006, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 02/10/2025; TJDFT, Acórdão 1987405, 0708501-06.2023.8.07.0007, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 02/04/2025; TJDFT, Acórdão 1922796, 0708732-45.2023.8.07.0003, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 12/09/2024; TJDFT, Acórdão 1778124, 0709024-64.2022.8.07.0003, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 25/10/2023; TJDFT, Acórdão 1724469, 0708916-03.2020.8.07.0004, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 29/06/2023.